Tribunal: TJDFT
Processo: 0717081-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE NATUREZA EMPRESARIAL. CONTRATANTE. INADIMPLEMENTO PARCIAL. SERVIÇOS PRESTADOS. ATRASO USUAL NO PAGAMENTO. COMPREENSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO E MORA INCONTROVERSOS. EFEITOS DA CONTUMÁCIA. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATADOS (CPC, ARTS. 345 e 373, I e II). COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. ENCARGOS DA MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. Preservação do valor real DA OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. Prevenção E PENALIZAÇÃO da inadimplência. MULTA. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. OBSERVAÇÃO. NOVO PRONUNCIAMENTO. DESCABIMENTO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA. RECIPROCIDADE E EQUIVALÊNCIA. PROPORÇÃO. RATEIO. NECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
1. Tratando-se de ação de cobrança formulada pelo procedimento comum, ao autor está afetado o ônus de guarnecer os fatos constitutivos do direito que invoca, ou seja, lastrear o direito material cuja realização demanda, e ao réu, de sua parte, está afetado o ônus de aparelhar a subsistência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, I e II).
2. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que a parte autora comprovara o elemento genético da relação contratual, ou seja, a extensão objetiva do contratado, a previsão de contraprestação por aquilo que fora concertado, e a efetiva prestação dos serviços concertados, desincumbindo-se do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegaram, não tendo a ré, lado outro, infirmado essa apreensão, notadamente com a apresentação de fatos extintivos ou impeditivos do direito invocado (CPC, art. 373, inc. II), consubstanciados no pagamento atempado pelos serviços contratados, a pretensão de incidência de encargos moratórios contratados sobre o devido por ter sido realizado a destempo deve ser acolhida como materialização do contratado, ressalvadas as parcelas alcançadas pela prescrição incidente na espécie.
3. Descumpridas pela contratada as obrigações avençadas e que lhes estavam afetadas no tocante ao pagamento do preço convencionado nos prazos acertados, evidenciando que a contratada tivera mitigado o auferimento dos rendimentos advindos dos serviço que fomentaram, inviável cogitar-se de enriquecimento sem causa decorrente da condenação que determina o adimplemento dos juros de mora e atualização monetária incidentes sobre o montante avençado, porquanto patenteado os atrasos havidos no pagamento das contraprestações que geraram os encargos moratórios.
4. A expressão sucumbência recíproca não enseja obrigatoriamente a fixação de percentual igualitário a ser suportado pelas partes ao serem compartimentadas as verbas de sucumbência, porquanto devem, nessa situação, ser dividas de conformidade com o efetivo decaimento das partes, cotejando-se o pleito deduzido com o acolhido e o rejeitado, consoante o disposto no artigo 86 do CPC, daí defluindo que, verificando-se a hipótese de decaimento recíproco e em igual proporção, ressoa lídimo se reconhecer que o caso retrata circunstância típica de rateio dos encargos processuais.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.